Tribunal: TJPA
Processo: 0050065-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050065-85.2012.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: S.G.R. XERFAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0050065-85.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
HSBC BANK BRASIL S/A

AGRAVADO:
S.G.R. XERFAN

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO PROTOCOLADA COM ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO – INOBSERVÂNCIA DA
RESOLUÇÃO N. 12/2015 DO TJ/PA – RECURSO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – INTEMPESTIVIDADE – CERTIDÃO – SECRETARIA – FÉ PÚBLICA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada tempestividade da Apelação interposto pela ora agravante, a ensejar o conhecimento do respectivo recurso.

2 – A
tempestividade é um requisito de admissibilidade que deve ser aferido pelo Relator para que possa conhecer o recurso e, consequentemente, analisar o seu mérito.

3 – A
teor da Certidão de ID.
5986409, dos documentos colacionados pela apelante para efeito de comprovação da tempestividade do recurso, qual seja, o
relatório da postagem emitida pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (
Correios), no ID. 28098824, denota-se se tratar de correspondência
com rastreador QB067830251BR, datado de 04/02/2021, e resultado indicando “endereço incorreto” e devolução ao remetente,
bem assim que o
protocolo postal indica como destinatário “SGR Xerfan”, ou seja, a parte contraria, ora apelada, e não ao respectivo protocolo do juízo ou deste Tribunal, consoante determina a
Resolução n. 12/2015 do TJ/PA.

4 – Ressalta-se, ainda, que consoante a citada
Certidão de ID.
5986409, em consulta ao
rastreador indicado pela apelante (QB067830251BR), o documento protocolado apresenta a informação “
aguardando postagem do remetente
”, o que elide a alegação de recebimento deste por este Tribunal e indica que o Recurso de Apelação de ID.
5558944
não é o mesmo documento postado no dia
04/02/2021, devendo prevalecer, portanto, a data aposta em seu protocolo de recebimento, qual seja, 09/04/2021.

5 –
Desse modo, considerando que a sentença objurgada fora publicada em 15/12/2020 (ID. 28098820), e o Recurso de Apelação interposto em
09/04/2021 (
ID.
5558944), quando já exasperado significativamente o prazo para sua temporânea interposição, resta configurada a sua intempestividade.

6 – Cumpre destacar, ainda, ser cediço que as
certidões emanadas do diretor de secretaria, bem como dos demais servidores da secretaria têm presunção de veracidade em função da fé pública que a lei lhes atribui.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0050065-85.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
HSBC BANK BRASIL S/A

AGRAVADO:
S.G.R. XERFAN

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
HSBC BANK BRASIL S/A
,

em face de
S.G.R. XERFAN
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede
APELAÇÃO CÍVEL
, não conheceu do recurso.

A instituição financeira recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Apelação (ID.
5558944)
objetivando a desconstituição da Sentença (ID.
5558943
) que julgou procedente o pedido de revisão contratual formulado pelo autor/apelado.

Em contrarrazões (ID.
5558948
), alegou, em suma, o apelado, ora agravado, a necessidade de não conhecimento do recurso de apelação em razão da sua manifesta intempestividade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em observância aos princípios do contraditória e da ampla defesa, bem assim ao disposto no art. 10 do CPC, foi determinada a intimação da instituição financeira recorrente, para que se manifestasse acerca da arguida intempestividade do recurso (ID.
5597141
).

Outrossim, a Secretaria se pronunciou através da Certidão de ID. 5986409.

Em Decisão Monocrática (ID. 6311409), foi reconhecida a intempestividade da Apelação Cível, não sendo conhecido o recurso com fulcro no art. 930, inciso III do CPC.

Dessa decisão, interpôs o apelante HSBC BANK BRASIL S/A, Recurso de Agravo Interno (ID. 6590604).

Alega, em síntese, que apesar do recurso de apelação ter sido juntado pela serventia apenas em 09/04/2021, sua postagem teria ocorrido em 04/02/2021, dentro, ainda, do prazo de interposição; que, a própria apelação possuiria em seu verso o registro do postal de 04/02/2021, rastreador QB067830251BR, que comprovaria sua tempestividade, contrariando a certidão de ID. 5986409, que, declararia incorretamente a intempestividade do recurso.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e regularmente processado e provido o Recurso de Apelação em epígrafe.

Em contrarrazões (ID.
6974443
), argui, em suma, o agravado que a agravante teria omitido informações constantes no
comprovante de postagem, relativas ao equivocado endereçamento, bem como quanto a ausência de Certidão de Recebimento, existindo tão somente o protocolo judicial presencial, datado de 09/04/2021, que, confirmaria a extemporaneidade do recurso, pugnado assim pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada tempestividade da Apelação interposto pela ora agravante, a ensejar o conhecimento do respectivo recurso.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que apesar do recurso de apelação ter sido juntado pela serventia apenas em 09/04/2021, sua postagem teria ocorrido em 04/02/2021, dentro, ainda, do prazo de interposição; que, a própria apelação possuiria em seu verso o registro do postal de 04/02/2021, rastreador QB067830251BR, que comprovaria sua tempestividade, contrariando a certidão de ID. 5986409, que, declararia incorretamente a intempestividade do recurso.

Da Tempestividade do Recurso de Apelação

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Apelação em razão da sua intempestividade.

Com efeito, a
tempestividade é um requisito de admissibilidade que deve ser aferido pelo Relator para que possa conhecer o recurso e, consequentemente, analisar o seu mérito.

Caso o recurso seja interposto fora do prazo legal, este não será conhecido, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Nesta senda, estabelece
o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por sua vez, o art. 1.003, §5º, do mesmo diploma processual estabelece o prazo de 15 dias para interposição de Recurso de Apelação, senão vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery esclarecem que é dever do relator aferir a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a tempestividade:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.

(
In

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 9ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 815).

Analisando detidamente os autos, evidencia-se que a
sentença recorrida teve sua publicação em 15/12/2020 (ID. 28098820), sendo certificado o seu trânsito em julgado no ID. 28098820 e, ato contínuo, iniciado seu cumprimento.

Em 12/02/2021 foi proferido pelo juízo primevo, despacho executório, publicado em 19/02/2021 e, em 17/03/2021, a parte ora apelante, apresentou petição com garantia do juízo, sem fazer qualquer menção a existência de Recurso Apelatório, tampouco se insurgir contra a certidão de trânsito em julgado.

Apenas em 09/04/2021, consta nos autos Recurso de Apelação, cujo comprovante de postagem anexado data de 04/02/2021.

Pois bem, conforme a teor da Certidão de ID.
5986409, dos documentos colacionados pela apelante para efeito de comprovação da tempestividade do recurso, qual seja, o
relatório da postagem emitida pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (
Correios), no ID. 28098824, denota-se se tratar de correspondência
com rastreador QB067830251BR, datado de 04/02/2021, e resultado indicando “endereço incorreto” e devolução ao remetente,
bem assim que o
protocolo postal indica como destinatário “SGR Xerfan”, ou seja, a parte contraria, ora apelada, e não ao respectivo protocolo do juízo ou deste Tribunal, consoante determina a
Resolução n. 12/2015 do TJ/PA.

Ressalta-se, ainda, que consoante a citada
Certidão de ID.
5986409, em consulta ao
rastreador indicado pela apelante (QB067830251BR), o documento protocolado apresenta a informação “
aguardando postagem do remetente
”, o que elide a alegação de recebimento deste por este Tribunal e indica que o Recurso de Apelação de ID.
5558944
não é o mesmo documento postado no dia
04/02/2021, devendo prevalecer, portanto, a data aposta em seu protocolo de recebimento, qual seja, 09/04/2021.

Desse modo, considerando que a sentença objurgada fora publicada em 15/12/2020 (ID. 28098820), e o Recurso de Apelação interposto em
09/04/2021 (
ID.
5558944), quando já exasperado significativamente o prazo para sua temporânea interposição, resta configurada a sua intempestividade.

Cumpre destacar, ainda, ser cediço que as
certidões emanadas do diretor de secretaria, bem como dos demais servidores da secretaria têm presunção de veracidade em função da fé pública que a lei lhes atribui.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021